Tribunal: TJSP
Processo: 2079399-15.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
r n. 4.744/2020, do Município de São João da Boa Vista, que prevê a permanência dos ocupantes de cargos Diretor de Escola, Vice-Diretor, Coordenador Pedagógico, Supervisor de Ensino e Auxiliar Pedagógico, até a efetivação da nomeação dos cargos pelo mesmo ato criados, mantida inclusive a previsão da lei anterior atinentes à disciplinar destes mesmos cargos anteriores, a despeito de que julgada inconstitucional. Ofensa à separação de poderes, à coisa julgada, a rigor estendendo-se, com a lei editada, modulação para além do prazo fixado no julgamento de direta antecedente. Afronta ainda ao art. 111 da CE. Ação julgada procedente, sem modulação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2079399-15.2021.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 23/02/2022; Data de Registro: 04/03/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Claudio Godoy

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

23/02/2022

Data de publicação:

04/03/2022

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Disposição dos parágrafos 2o e 3o do art. 25 da Lei Complementar n. 4.744/2020, do Município de São João da Boa Vista, que prevê a permanência dos ocupantes de cargos Diretor de Escola, Vice-Diretor, Coordenador Pedagógico, Supervisor de Ensino e Auxiliar Pedagógico, até a efetivação da nomeação dos cargos pelo mesmo ato criados, mantida inclusive a

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Disposição dos parágrafos 2o e 3o do art. 25 da Lei Complementar n. 4.744/2020, do Município de São João da Boa Vista, que prevê a permanência dos ocupantes de cargos Diretor de Escola, Vice-Diretor, Coordenador Pedagógico, Supervisor de Ensino e Auxiliar Pedagógico, até a efetivação da nomeação dos cargos pelo mesmo ato criados, mantida inclusive a previsão da lei anterior atinentes à disciplinar destes mesmos cargos anteriores, a despeito de que julgada inconstitucional. Ofensa à separação de poderes, à coisa julgada, a rigor estendendo-se, com a lei editada, modulação para além do prazo fixado no julgamento de direta antecedente. Afronta ainda ao art. 111 da CE. Ação julgada procedente, sem modulação.